Tribunal: STJ
Processo: 0705537-28.2023.8.07.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754941 - DF (2024/0365351-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE OLESKOVICZ - DF022290
JOSÉ OLESKOVICZ - DF061496
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS
REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:

alegada ofensa
a normas e princípios constitucionais, dissídio jurisprudencial não
comprovado, deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), Súmula 283
/STF e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental, ao qual negar provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50384597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f1cf4cb6-a450-4c71-889b-c4103f4c0950

Brasília,
.
10 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50384597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: f1cf4cb6-a450-4c71-889b-c4103f4c0950

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2754941 - DF (2024/0365351-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE OLESKOVICZ - DF022290
JOSÉ OLESKOVICZ - DF061496
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
PENAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS
REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente:

alegada ofensa
a normas e princípios constitucionais, dissídio jurisprudencial não
comprovado, deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), Súmula 283
/STF e Súmula 7/STJ. A mera citação do enunciado no decorrer da petição,
sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na decisão de
inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se
nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50384958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:34
Código de Controle do Documento: c1969694-b5f0-4cb0-b0a5-7458ff9c0d16

Trata-se de embargos de declaração opostos por VANESSA CRISTIANE

DOS SANTOS SABINO contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em

recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, assim ementado:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL.
INJÚRIA
QUALIFICADA
PELA
UTILIZAÇÃO
DE
ELEMENTOS
REFERENTES À CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (ART. 140,
§ 3o, DO CP). DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a representação - nos crimes de ação penal pública condicionada, como no
caso do delito de injúria qualificada -, prescinde de maiores formalidades,
sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse
na persecução penal. 2. Não há falar em ausência de representação da
vítima quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a
vontade da ofendida de ver a parte ofensora processada, sendo
desnecessária formalidade adicional. 3. Recurso conhecido e desprovido.
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão monocrática,
pugnando pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ
fls. 401-404).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente recurso como agravo regimental, haja vista que "a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
(EDcl nos EAREsp n. 717.769/SC,
embargos de declaração em agravo regimental"
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
,
24/2/2016
DJe de
).
3/3/2016
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: alegada ofensa a normas e princípios constitucionais,
dissídio jurisprudencial não comprovado, deficiência de fundamentação (Súmula 284
/STF), Súmula 283/STF e Súmula 7/STJ. Entretanto, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o(s) referido(s) fundamento(s).
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA50384958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:34
Código de Controle do Documento: c1969694-b5f0-4cb0-b0a5-7458ff9c0d16

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50384958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:34
Código de Controle do Documento: c1969694-b5f0-4cb0-b0a5-7458ff9c0d16

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0365351-4
AREsp 2.754.941 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07055372820238070011 7055372820238070011
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE OLESKOVICZ - DF022290
JOSÉ OLESKOVICZ - DF061496
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VANESSA CRISTIANE DOS SANTOS SABINO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE OLESKOVICZ - DF022290
JOSÉ OLESKOVICZ - DF061496
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454940=881452074@
2024/0365351-4 - AREsp 2754941 Petição : 2025/0059405-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50360341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:29:50
Código de Controle do Documento: A59D6EAA-75D3-4D2C-B1EC-C4F40701F9C7